Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Número do processo: 0703324-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO RICARDO DE MELO Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, diante de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento individual de sentença coletiva (proc. 0715704-20.2022.8.07.0018), promovido pelo agravado, Francisco Ricardo de Melo, em desfavor do agravante. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 145242591, do processo de referência): Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao processo de conhecimento no 0701159-81.2018.8.07.0018 que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DF apresentou impugnação sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de contemplação da exequente no título executivo, tendo em vista que o exequente é empregado público. Afirma a inexistência de retenção pelo DF de IR de empregado público. Dessa forma, sustenta que o exequente não possuía vínculo com o DF à época dos fatos. No mérito, afirma que o exequente cumulou a taxa SELIC com outros índices de forma indevida. A parte exequente juntou resposta à impugnação É o relato do necessário. DECIDO. Passo à análise da alegação de ilegitimidade ativa. Não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo em questão condenou expressamente o DF a restituir os valores aos empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal. Confira-se o dispositivo da sentençacoletiva: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.” Logo, em vista da expressa condenação do DF à restituição ora pretendida não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente público. No mérito, o DF impugna aplicação de índice de atualização e juros de mora e afirma excesso, sem, contudo, indicar o valor entendido como excesso. Logo, nos termos do art. 525, §5a do CPC, rejeito liminarmente a impugnação neste ponto e HOMOLOGO os cálculos do exequente. Mantenho a decisão, quanto aos honorários da fase executiva. Preclusa esta decisão, expeçam-se requisitórios nos termos dos cálculos homologados. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias exequente e 30 dias, DF, já inclusa dobra. Preclusa esta decisão, expeçam-se requisitórios nos termos dos cálculos homologados. Opostos embargos de declaração pelo DF, os mesmos foram rejeitados, nos seguintes termos (Id 146445919, do processo de referência): Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DF contra a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação do cumprimento de sentença. Afirma omissão e não apreciação da alegação de que há excesso de cálculo. Fundamento e decido. Não há omissão na decisão proferida. Com efeito, a decisão é clara ao rejeitar liminarmente a alegação de excesso de cálculo na forma do art. 525, §5o do CPC, haja vista a ausência de indicação do valor entendido como excesso. Confira-se: "No mérito, o DF impugna aplicação de índice de atualização e juros de mora e afirma excesso, sem, contudo, indicar o valor entendido como excesso. Logo, nos termos do art. 525, §5a do CPC, rejeito liminarmente a impugnação neste ponto e HOMOLOGO os cálculos do exequente." Logo, REJEITO os presentes embargos por ausência de omissão na decisão proferida. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias exequente e 30 dias, DF, já inclusa dobra. Preclusa esta decisão, expeçam-se requisitórios nos termos dos cálculos homologados. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Nesta sede, o DF repete que há excesso na execução, e que a “decisão agravada merece ser reformada no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao fundamento de que incidiu sobre o auxílio creche a alíquota mais elevada de 27,5%.” Sustenta que “a alíquota efetiva foi encontrada tendo por base o valor retido dividido pela remuneração total, de modo que o valor apurado pela parte e homologado pela sentença está incorreto”. Argumenta que “a parte exequente limitou-se a apresentar cálculos com valores elevados de retenção sem comprovar/demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche”. Enfatiza que “verificou-se a existência de excesso de execução da ordem de R$ 3.946,85, conforme planilha de cálculos e as fichas financeira que acompanharam a impugnação”. Destaca que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública e envolve ente público, de forma que a “a remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida que se impõe no presente caso até por ser matéria de ordem pública, para que se verifique se os cálculos em execução estão de acordo com o título executivo.” Ao final, requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a a expedição das RPVs – ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas – ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; b) a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões; c) o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução acima identificado, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 780,09, conforme planilha em anexo, ou caso assim não se entenda que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Recurso isento de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos, por mais que o agravante sustente. Importante frisar que a demanda se refere à execução individual, de sentença coletiva (proc. 0701159-81.2018.8.07.0018), proferida em na ação proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL “SINDSER” em face do DISTRITO FEDERAL. De acordo com o dispositivo da sentença de procedência, na referida ação coletiva, a pretensão do SINDSER foi acolhida para (Id 138782024, do processo de referência): (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. Ou seja, uma vez reconhecida a ilicitude da retenção do IRPF sobre o auxílio pré-escolar/auxílio-creche, o DF foi condenado à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados. O agravado, ao propor o presente cumprimento de sentença, indicou como devido o valor de R$ 4.726,94 (quatro mil setecentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos), aduzindo que seria o mesmo valor “comprovado pelo próprio GDF na ação coletiva, ao passo que o autor, com base na comprovação de descontos juntados pelo próprio GDF, somente realizou a sua atualização, conforme jurisprudência pacífica”. (Id 138782021, do processo de referência) Com a inicial da execução, o agravado apresentou planilha, com a descriminação do valor do auxílio-creche/pré-escola entre os meses de fevereiro de 2013 e abril de 2015, deduzidos do valor de imposto de renda retido, com incidência de correção monetária, juros e taxa Selic (Id 138782023, do processo de referência). O DF, ao impugnar os cálculos também trouxe planilha, indicando como devido o valor de R$ 780,09, com outras rubricas contábeis, abrangendo o valor base de cálculo, da alíquota efetiva, o retido, acrescido de correção monetária, Selic e taxa de juros (Id 142776780, do processo de referência). O Juízo a quo, ao rejeitar a impugnação da Fazenda Pública, limitou-se a afirmar que “no mérito, o DF impugna aplicação de índice de atualização e juros de mora e afirma excesso, sem, contudo, indicar o valor entendido como excesso.” Como visto, referida assertiva não se confirma, na medida em que o DF, além de indicar o valor que entende devido, descreve em sua impugnação qual seria a forma correta para o cálculo da execução. Na verdade, diante da considerável divergência entre parâmetros e o resultado de cada um dos cálculos, a remessa dos autos à Contadoria Judicial seria a melhor forma para elucidar qual das metodologias corresponde ao previsto no título executivo judicial. Essa é a orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES. DIVERGÊNCIA. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista a divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos na r. Decisão Impugnada, apurar o quantum debeatur. 2. Nos termos do artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual se mostra razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2o, do estatuto processual vigente. 3. Afastada a homologação do valor da execução, afasta-se, por consequência lógica, a condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais deverão ser apurados após o retorno dos autos da Contadoria Judicial e nova análise acerca de eventual excesso de execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1648233, 07207452220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 24/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Ante a inexistência de complexidade na elaboração do cálculo do valor devido que justifique a realização de perícia contábil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos no r. decisum exequendo, apurar o quantum debeatur. 2. A simples divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo não justifica, por si só, a determinação de realização de perícia contábil, na qual os devedores devem adiantar o pagamento de honorários periciais. 3. Nos termos do artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual se mostra razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2o, do estatuto processual vigente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1345744, 07040113020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR DO DÉBITO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO JUIZ SEM REMESSA DO FEITO À CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DE VALOR CORRETO. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DA CONTADORIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora não seja vedado ao magistrado decidir de plano, fixando o valor que entende correto, sem solicitar o apoio da contadoria judicial, o mais recomendável, quando as partes divergem significativamente quanto ao valor devido, com a utilização de parâmetros diversos, é a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, órgão é especializado na realização de cálculos judiciais com melhores condições de encontrar o valor correto da execução. Tal maneira de proceder ajuda a dirimir dúvidas e permite maior debate entre as partes, homenageando o contraditório e a ampla defesa, além de reduzir o risco de se fixar valor diverso do efetivamente devido. 2. No caso de haver controvérsia quanto ao valor devido, ante a divergência de valores nas planilhas de cálculos apresentadas pelas partes, mister se faz o envio dos autos à Contadoria Judicial para a realização de novos cálculos, observando-se os parâmetros estabelecidos na sentença, no intuito de se evitar o pagamento de valor errôneo ao credor. 3. Agravo provido. (Acórdão 1051679, 07021464520168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 20/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Com isso, há evidente plausibilidade na pretensão recursal, seja porque o decisum não está devidamente fundamentado, seja porque, de fato, existe uma divergência considerável entre os cálculos das partes, que precisa ser adequadamente dirimida. Por conseguinte, se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado, pelo que também se evidencia que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que o pagamento da requisição de pequeno deve ocorrer em apenas 2 meses, por força do art. 535, § 3o, do CPC. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora